Tribunal: TCU
Processo: 033.820/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 832023 e códigoUasg 250005 (Objeto: O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de IMUNOGLOBULINA HUMANA 5 G, injetável,conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência e na proposta final, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.)

Inteiro teor:
Acórdão 2618/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua adoção; e c) apensar estes autos ao TC Processo 033.819/2023-8 , nos termos dos arts. 36 da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 033.820/2023-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria-executiva do Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.